Tribunal: TJMT
Processo: 1007571-86.2018.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007571-86.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ODILIO BALBINOTTI FILHO - CPF: 596.770.159-15 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (APELADO), NATHALIA COUTO SILVA - CPF: 426.032.888-30 (ADVOGADO), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (ADVOGADO), MARCO AURELIO VERISSIMO - CPF: 326.874.478-89 (ADVOGADO), ODILIO BALBINOTTI FILHO - CPF: 596.770.159-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA REGINA SOARES COVOLAN - CPF: 255.994.248-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU ANTONIO COVOLAN - CPF: 282.253.688-00 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DE FATIMA BALDESIN COVOLAN - CPF: 167.877.648-39 (TERCEIRO INTERESSADO), BERENICE ARLETE LOUTHCINOVSHY COVOLAN - CPF: 197.021.318-39 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI COVOLAN - CPF: 318.058.508-06 (TERCEIRO INTERESSADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0002-01 (TERCEIRO INTERESSADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0008-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ATTO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.509.017/0001-43 (APELANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À RECUPERANDA. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER SUPORTADOS PELO DEVEDOR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por ATTO AGRÍCOLA LTDA. contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por TAUÁ BIODIESEL LTDA., extinguindo a execução em relação à embargante, diante da homologação do plano de recuperação judicial, e condenando a exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa em recuperação judicial deve ser mantida no polo passivo da execução; (ii) estabelecer a quem cabe suportar os ônus sucumbenciais em razão da extinção parcial da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, extinguindo a execução em relação à recuperanda, nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/2005.

4.

A extinção da execução em relação à empresa em recuperação judicial não decorre de irregularidade do crédito exequendo, mas de fato superveniente (homologação do plano), razão pela qual o credor possuía legítimo interesse processual ao ajuizar a demanda.

5.

O princípio da causalidade impõe ao devedor inadimplente a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais, pois foi quem deu causa à propositura da execução.

6.

A exclusão da recuperanda do polo passivo não representa êxito substancial nos embargos à execução, uma vez que a execução foi mantida em face dos coobrigados, cuja responsabilidade subsiste à novação.

7.

O entendimento consolidado pelo STJ e por esta Corte estabelece que, em hipóteses de extinção da execução pela novação decorrente da recuperação judicial, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para
inverter

os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na origem, de modo que sejam arcados integralmente pela Executada/Embargante
.

Tese de julgamento
:

1.

A homologação do plano de recuperação judicial acarreta a novação dos créditos anteriores ao pedido, extinguindo a execução apenas em relação à recuperanda.

2.

O ajuizamento da execução antes da homologação do plano configura legítimo exercício do direito de ação pelo credor.

3.

O princípio da causalidade impõe ao devedor inadimplente, e não ao credor, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, ainda que a execução seja extinta em razão da novação decorrente da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ATTO AGRÍCOLA LTDA.
em face da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos dos
Embargos à Execução n. 1007571-86.2018.8.11.0003
opostos por
TAUÁ BIODIESEL LTDA
em face da ora Agravante.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo:

(...). Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os presentes
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, e, por consequência,
DECLARO EXTINTA
a execução de título extrajudicial nº 1009219-38.2017.8.11.0003,somente em relação a Tauá Biodiesel Ltda., em razão da ausência superveniente de interesse processual, tendo em vista a habilitação do crédito na recuperação judicial da embargante.

Com o trânsito em julgado,
TRASLADE-SE
cópia desta decisão, bem como da certidão de trânsito, aos autos da execução nº 1009219-38.2017.8.11.0003, para as devidas anotações e arquivamento.

Em decorrência do princípio da causalidade,
CONDENO
a parte embargada no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC. (...). – sic – id. 287708459.

A Apelante afirma que ajuizou a Execução principal (autos n. 1009219-38.2017.8.11.0003) em face da Executada e dos demais devedores solidários, sendo que o feito tem sido direcionado aos Executados coobrigados que não estão em recuperação judicial.

Sustenta que houve
equívoco do Juízo
a quo
ao acolher os embargos e excluir a Empresa apelada do polo passivo da execução
, uma vez que o título executivo em cobrança é líquido, certo e exigível, não podendo ser afastada a responsabilidade da empresa devedora.

Defende que a condenação imposta em custas e honorários sucumbenciais foi
indevida
, pois a Apelante não deu causa à propositura dos embargos, limitando-se a exercer seu direito de credora com base em título executivo anterior à homologação do plano de recuperação.

Aponta a necessidade de aplicação do princípio da causalidade, afirmando que o ônus da sucumbência deve recair sobre a Apelada, que deu causa ao litígio ao inadimplir suas obrigações, sendo este o entendimento majoritário da jurisprudência.

Assim, requer a
reforma integral da sentença
para que a Apelada seja mantida no polo passivo da execução, julgando-se improcedentes os embargos opostos.

Subsidiariamente,
caso mantida a exclusão da Apelada do feito executivo, pugna pela
reforma da sentença apenas para afastar a condenação da Apelante em custas e honorários
, transferindo tal ônus à Apelada em respeito ao princípio da causalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 287708465.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de
(i) manutenção da Apelada no polo passivo da execução, com a consequente improcedência dos embargos opostos, ou, subsidiariamente, (ii) afastar a condenação da Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, atribuindo-os à Apelada com fundamento no princípio da causalidade
.

Conforme se observa dos autos, a Execução principal (autos n. 1009219-38.2017.8.11.0003) foi ajuizada em 10/11/2017 pelo à época credor Odílio Balbinotti Filho (posteriormente o crédito foi cedido a ora Apelante), em razão do inadimplemento pelos Executados de um contrato de compra e venda de sementes de milheto, cujo débito perfaz R$ 2.154.975,27 (dois milhões cento e cinquenta e quatro mil e novecentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos).

A Executada/Apelada opôs, em 05/09/2018, os Embargos à Execução em análise, alegando que está em recuperação judicial, tendo suscitado I) a carência de ação ante a falta de interesse de agir, II) a impossibilidade jurídica do pedido, III) a necessidade de suspensão da demanda, IV) a sujeição do crédito à recuperação judicial, V) a necessidade de observância dos princípios da preservação da empresa e de seu função social, VI) da novação operada, VII) da incompetência do juízo de primeiro grau, e a VIII) impossibilidade de atos de penhora.

Requereu a extinção da ação executiva e, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso à execução, por meio de perícia contábil.

A sentença recorrida (id. 287708459) julgou procedentes os embargos para extinguir a execução em face da Tauá Biodiesel LTDA, ante a perda superveniente do objeto. Pelo princípio da causalidade, a Embargada exequente foi condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

A partir dos elementos que constam nos autos, resta incontroverso que o crédito objeto da ação executiva foi incluído no plano da recuperação judicial da executada Tauá Biodiesel e tal plano foi homologado junto ao Juízo recuperacional em 17/01/2019 (id. 287708469), de maneira que se aplica a disposição contida no artigo 59 da Lei n. 11.101/05:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

Assim, diante da novação operada, a extinção do feito executivo apenas em relação à Recuperanda é a medida adequada, conforme bem consignado pelo Juízo de primeiro grau.

Entretanto, considerando que a sentença extintiva não decorre de qualquer irregularidade no crédito, mas pela posterior homologação do plano de recuperação judicial e a consequente novação da dívida, a partir da aplicação do princípio da causalidade,
a verba sucumbencial deve ser suportada integralmente pelos Devedores,
pois estes deram causa ao ajuizamento da ação
.

Importante destacar que a Execução em comento fora ajuizada em
10/11/2017 e a homologação do plano recuperacional ocorreu somente em
17/01/2019 (id. 287708469)
, de maneira que embora o crédito da credora tenha sido incluído na recuperação judicial,
não se pode deixar de observar que esta detinha necessidade e legítimo interesse na tutela jurisdicional.

Na verdade, muito embora o magistrado singular tenha julgado procedentes os embargos, quando se analisa os pedidos feitos na petição inicial (id. 287708375) se observa que a Embargante pleiteava a extinção da Execução principal, ou seja, não se objetivava apenas a sua exclusão, mas sim a extinção total do procedimento, com fundamento na concursalidade do crédito.

Levando-se em conta que a sentença extinguiu a Execução tão somente em relação à Tauá Biodiesel, sendo certo que houve a manutenção dos demais coobrigados no polo passivo, não há que se falar em êxito da Empresa embargante nos embargos à execução.

A teor do entendimento da jurisprudência que tem prevalecido nesta Corte
“a exclusão da empresa em recuperação judicial não representa êxito substancial dos embargantes, pois a execução foi mantida em relação ao avalista, cuja obrigação é autônoma e subsiste à novação do crédito”
(N.U 0007742-97.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025).

Portanto, cabe à Apelada suportar os ônus da sucumbência, pelo princípio da causalidade (artigo 85, §10 do Código de Processo Civil), tendo em vista que deu causa, juntamente com os demais devedores, ao ajuizamento da execução.

Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXUCUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. 1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões. Precedentes.
2. Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. 2.1 Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo.
(...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.958.233/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DISCUSSÃO SOBRE A INCLUSÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXTINÇÃO POSTERIOR DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR CREDOR. INVERSÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 2. Diante da celeuma instaurada quanto ao objeto da ação executória estar inserido no plano de recuperação judicial, com a prolação de diversas decisões pelo Tribunal estadual, inclusive com a apresentação de impugnação/habilitação do crédito,
não há mesmo como desconstituir o acórdão prolatado nos embargos à execução (Apelação n.º 1.0000.20.463048-7/001), que reconheceu expressamente que o ajuizamento da execução somente ocorreu em razão do inadimplemento da executada e dos coobrigados.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.431.216/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO EXECUTADO – CUSTAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS
A SEREM SUPORTADOS PELO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.
Em decorrência do princípio da causalidade, deve o devedor suportar o pagamento das custas processuais e
honorários
advocatícios da ação executiva extinta diante da
novação
do crédito em virtude de sua recuperação judicial.
(N.U 1001500-73.2020.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ART. 485, VI E 493 AMBOS DO CPC –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Perda superveniente de interesse processual, por homologação do plano de recuperação judicial de crédito incluído no plano apresentado
Novação
da dívida a partir da homologação do plano de recuperação judicial Inteligência dos arts. 49 e 59 da Lei 11.101/05. O acolhimento para a extinção anômala do processo de execução, em hipótese de carência superveniente decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial da executada, impõe-se a extinção do feito executivo, sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto, com fulcro nos artigos 485, VI e 493 ambos do CPC.
Exequente que, no momento da propositura da demanda, tinha necessidade da tutela jurisdicional e tinha razão na pretensão ali manifestada, portanto, o elementar princípio da causalidade. A perda superveniente do objeto da execução evidenciada sucumbência (Princípio da causalidade) àquele que deu causa ao processo suportar os
honorários
advocatícios de sucumbência
(art. 85, § 10º, do CPC). (N.U 0011029-73.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA NOVAÇÃO OPERADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR A homologação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando o devedor e todos os credores sujeitos ao plano, conforme o artigo 59 da Lei 11.101/05.
A extinção da execução decorre da novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial e não de qualquer irregularidade no crédito exequendo, razão pela qual as custas processuais e honorários sucumbenciais devem ser suportados pelos devedores, aplicando-se o princípio da causalidade. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidaram o entendimento de que, em casos de extinção da execução pela novação decorrente da recuperação judicial, o devedor deve suportar o ônus sucumbencial, pois foi quem deu causa à demanda executiva ao inadimplir a obrigação.
Registra-se que não há qualquer previsão na Lei n. 11.101/2005 acerca da isenção do recuperando ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios advindos da extinção das execuções em seu desfavor.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A homologação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos e a extinção da execução em curso, mas não isenta a aplicação do princípio da causalidade.
O devedor que deu causa ao ajuizamento da execução responde pelas custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo que a demanda tenha sido posteriormente extinta pela novação decorrente da recuperação judicial.
(N.U 1004023-14.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025). (Destaquei).

Registra-se que não há qualquer previsão na Lei n. 11.101/2005 acerca da isenção da Recuperanda ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios advindos da extinção das execuções em seu desfavor.

Dessa forma, a sentença recorrida comporta reforma para inverter a condenação em honorários sucumbenciais fixada em face da Apelante.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
inverter
os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na origem para que sejam arcados integralmente pela Executada/Embargante, nos termos do artigo
85, §10 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025